Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE LEGAL. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL. VALOR SUPERIOR. EVENTUAL DIFERENÇA. RESTITUIÇÃO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

2. Em se tratando de imóvel com gravame de alienação fiduciária, mesmo que integrante do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

3. As restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos, não obstam a constrição judicial dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel.

4. O fato de o valor do bem ser superior ao quantum devido não impede a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia, sobretudo porque além de a dívida condominial estar vinculada ao imóvel, eventual diferença apurada será restituída ao Executado, conforme prevê o artigo 907 do Código de Processo Civil.

5. Recurso provido.